Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-27.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008961-27.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO E DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA - JUROS REMUNERATÓRIOS -

INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO DOS DEVEDORES -

AUTORIZADO O PARCELAMENTO DO PREPARO – RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NÃO REALIZADO

- DESERÇÃO

–
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO E DOS RÉU NÃO CONHECIDO.

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)

Deferido o parcelamento do preparo, concede-se prazo de 5 dias para o recolhimento da primeira prestação. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, para condenar os réus ao pagamento de R$ 155.642,76, com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da demanda e após, apenas correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, além dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As partes recorreram.

Os réus postulam preliminarmente reconhecimento da prescrição, extinção da lide por falta da juntada de extratos bancários, reconhecimento da prevenção com a Ação
027/1.18.0010587-8 em tramite na 2ª Vara Cível de Santa Maria-RS. No mérito, a vedação à cobrança de juros capitalizados, correção monetária, limitação dos juros em 12%ao ano, comissão de permanência e redução da multa a 2%, além da repetição do indébito.

A autora, Cooperativa, aduz que os encargos contratados devem incidir após a distribuição da Ação, pois
“ do

contrário, a mora dos Apelados os favorecerá, uma vez que os juros remuneratórios não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará os devedores em detrimento a credora”

Contrarrazões nos IDs

155403074 e 155403075.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA COOPERATIVA – AUTORA

A apelante propôs a Ação de Cobrança fundada em “
contrato de abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex
”.

A sentença foi de procedência, e o apelante postula pela sua reforma para que a dívida seja atualizada pelos encargos contratados.

O contrato previu a cobrança de juros remuneratórios de 4,97% ao mês. Confira-se:

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante,
incide até o pagamento do mútuo
.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

RECURSO DOS RÉUS

Os réus pediram o parcelamento do preparo recursal, o que foi deferido com a seguinte observação (ID 161644692):

As partes deverão buscar no Departamento de Controle e Arrecadação a adoção das medidas necessárias à emissão das guias
, cujo recolhimento deve ser comprovado nos autos mensalmente, o primeiro deles em 5 dias, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção

Em 27/03/2023 decorreu o prazo para pagamento da primeira parcela, o que foi certificado no ID 163074156, porém, apenas no dia seguinte, os apelantes compareceram aos autos para informar que “
o parcelamento deferido não se encontra cadastrado, sendo assim, aguarda seu cadastramento
” (ID 163163651).

Além de terem se manifestado apenas depois do decurso do prazo, consignou-se na decisão que caberia aos réus buscarem o departamento de contrato e arrecadação, o que nem sequer foi demonstrado por eles. Logo, não cabia a esse magistrado providenciar o cadastramento do parcelamento já deferido.

Dessa forma, o Recurso não deve ser conhecido.

Sobre a matéria:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

(...)

2. Hipótese em que
não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção
do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1517591/PE, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe de 09/09/2020).

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso da Cooperativa
para determinar que os juros remuneratórios contratados incidam até o pagamento da dívida.
N
ão conheço do Recurso dos réus, ante a deserção.
Em razão do resultado desse julgamento, majo
ro os honorários recursais para 11% sobre o valor atualizado da dívida (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023